Tribunal: TJES
Processo: 5000459-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS ALBERTO DADALTO e outros
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000459-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUIS ALBERTO DADALTO E OUTRA

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIS ALBERTO DADALTO E OUTRA
contra a r. decisão (ID nº 986349) que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
por eles ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS
, indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária aos autores, ora recorrentes.

Em suas razões recursais (ID nº 986346), os agravantes aduzem, em resumo, que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Para tanto, argumentam que, após a tragédia de Brumadinho, muitas empresas foram afetadas economicamente e, assim, em virtude de a sociedade empresária da qual são sócios haver resultado em uma renda anual de apenas R$ 17.172,00 (dezessete mil, cento e setenta e dois reais), possuem rendimento mensal extremamente baixo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereu o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão vergastada.

Foi proferida decisão (ID nº 1012413) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimadas, apenas VALE S/A apresentou contrarrazões (ID nº 1285806), pugnando pela manutenção da decisão de primeira instância.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000459-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUIS ALBERTO DADALTO E OUTRA

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIS ALBERTO DADALTO E OUTRA
contra a r. decisão (ID nº 986349) que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
por eles ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS
, indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária aos autores, ora recorrentes.

Em suas razões recursais (ID nº 986346), os agravantes aduzem, em resumo, que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Para tanto, argumentam que, após a tragédia de Brumadinho, muitas empresas foram afetadas economicamente e, assim, em virtude de a sociedade empresária da qual são sócios haver resultado em uma renda anual de apenas R$ 17.172,00 (dezessete mil, cento e setenta e dois reais), possuem rendimento mensal extremamente baixo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereu o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão vergastada.

Foi proferida decisão (ID nº 1012413) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimadas, apenas VALE S/A apresentou contrarrazões (ID nº 1285806), pugnando pela manutenção da decisão de primeira instância.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em exame, os recorrentes apresentaram declaração de pobreza (ID nº 986347), nos termos previstos na Lei de assistência judiciária gratuita, e fundamentaram seu pedido na demanda de origem com base na depreciação financeira que sofreram após o rompimento da barragem.

Após o despacho que determinou que os requerentes comprovassem sua condição de hipossuficiência, esses colacionaram os documentos no ID nº 986351, os quais, a meu sentir, se revelam suficientes para corroborar com a declaração de pobreza apresentada pelos recorrentes, sobretudo em virtude de haver restado devidamente demonstrado que na última declaração prestada à Receita Federal – ano calendário 2018, exercício 2019 (ID nº 986351), considerando a data do ajuizamento da demanda, que ocorrera em 2019 – os rendimentos tributáveis oriundos da fonte pagadora somaram a quantia de R$ 17.172,00 (dezessete mil, cento e setenta e dois reais).

Inclusive, foi colacionado pelos litigantes o recebimento de pró-labore em quantia inferior a um mil reais, o que corrobora a assertiva de que não possuem condições de arcar com as custas processuais.

De igual modo, pela declaração de Imposto de Renda, não foi possível identificar a existência de bens, ativos ou quaisquer outros patrimônios que pudessem afastar a hipossuficiência alegada.

Assim, considero que os agravantes lograram êxito em comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000459-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUIS ALBERTO DADALTO E OUTRA

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVANTES QUE COMPROVARAM A PIORA EM SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO REFORMADA.

1.
A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Os recorrentes apresentaram declaração de pobreza (ID nº 986347), nos termos previstos na Lei de assistência judiciária gratuita, e fundamentaram seu pedido na demanda de origem com base na depreciação financeira que sofreram após o rompimento da barragem.

3.
O recebimento de pro-labore em quantia inferior a mil reais e a declaração de imposto de renda onde não consta a existência de bens corrobora com a alegação de miserabilidade dos agravantes.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento. Vitória, PRESIDENTE RELATOR